Tribunal: TJMT
Processo: 0000297-22.2016.8.11.0080
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000297-22.2016.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), JOAO ZILDO DE LIZ (APELADO), WILMAR JACOB - CPF: 481.921.209-53 (ADVOGADO), AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI JACOB - CPF: 571.109.569-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO ZILDO DE LIZ - CPF: 084.320.749-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
BIS IN IDEM
- DUPLICIDADE DE AUTUAÇÕES PELO MESMO ÓRGÃO AMBIENTAL - NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – CDA - PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Configurada a duplicidade de autuações pelo mesmo órgão ambiental estadual, impondo sanções pela mesma conduta e na mesma área, caracteriza-se o
bis in idem
, vedado pelo ordenamento jurídico.

2.
A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos não é absoluta, devendo ser relativizada quando há questionamento fundado e demonstração de irregularidade, especialmente em atos sancionatórios.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juiz de direito, Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito, que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, declarando a nulidade do Auto de Infração n.o 41.680 e, consequentemente, da CDA n.o 2012931, extinguindo a execução fiscal n.o 0000231-81.2012.8.11.0080.

O embargante, ora apelado, alegou a ocorrência de
bis in idem
, uma vez que o Auto de Infração n.o 41.680 foi lavrado pelo mesmo órgão ambiental (FEMA/MT), por desmatamento na mesma área da Fazenda Ferradura, anteriormente autuada pelo Auto de Infração n.o 39.346.

A sentença acolheu a tese do embargante, declarando a nulidade do segundo auto de infração e determinando a extinção da execução fiscal correlata, com fundamento na vedação ao
bis in idem
, prevista no artigo 76 da Lei n.o 9.605/98.

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação, argumentando, em síntese, a inexistência de nulidade no procedimento administrativo e a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

A parte apelada apresenta contrarrazões no ID. 181138468, por via das quais pede o não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (ID. 212993654).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, declarando a nulidade do Auto de Infração n.o 41.680 e, consequentemente, da CDA n.o 2012931, extinguindo a execução fiscal n.o 0000231-81.2012.8.11.0080.

A controvérsia dos autos cinge-se à ocorrência de duplicidade de autuações pela mesma conduta e na mesma área, configurando o
bis in idem
, vedado pelo ordenamento jurídico.

Inicialmente, cabe destacar que a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos não é absoluta, especialmente quando se trata de atos sancionatórios. Conforme o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, exigindo a demonstração do nexo causal entre a conduta do agente e o dano ambiental.

A doutrina é clara ao afirmar que
"a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, exigindo a demonstração do nexo causal entre a conduta do agente e o dano ambiental"
(Milaré, Edis. Direito do Ambiente, 11a ed., Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 111). Além disso,
"a inversão do ônus da prova, nas infrações administrativas ambientais, exige que o autuado prove a licitude de sua conduta ou a inexistência de nexo causal entre a ação e o dano"
(Milaré, Edis. Direito do Ambiente, 11a ed., Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 698).

No caso em tela, verifica-se que houve duas autuações pela mesma infração ambiental na propriedade rural denominada Fazenda Ferradura. O Auto de Infração n.o 41.680, lavrado em 03.04.2004, e o Auto de Infração n.o 39.346, lavrado em 23.10.2003, referem-se ao desmatamento na mesma área, conforme comprovado nos autos e ressaltado pelo juiz de primeiro grau na sentença proferida,
in verbis
:

“(...)Quanto ao mérito propriamente dito, é
fato incontroverso
que a
área total do imóvel rural
do embargante é de
564,00 hectares
, conforme escritura pública juntada à inicial e ausência de impugnação específica da embargada.

Ademais, também é
fato incontroverso
que houve 02 (duas) autuações sobre o mesmo imóvel rural, gerando o
Auto de Infração de no 41.680
e o
Auto de Infração de no 39.346
, conforme documentos juntados à inicial e ausência de impugnação específica da embargada.

Com efeito, o
Auto de Infração de no 41.680
apontou o
desmatamento de uma área de 448,5171 hectares
(fl. 47), lavrado pela
FEMA
- Fundação do Meio Ambiente - na
data de 03.04.2004
, culminando na aplicação de multa no valor de R$ 103.338,64.

Entretanto, na
data de 23/10/2003
, o
mesmo órgão ambiental
(
FEMA
), em inspeção na mesma propriedade rural do embargante,
já havia constatado o desmatamento de 270,20 hectares da área total do imóvel de 564,00 hectares
, culminando na lavratura do
auto de infração n. 39.346
e aplicação de multa no valor de R$ 81.060,00.

Ora, se a área total do imóvel rural do embargante é de aproximadamente 564,00 hectares, é logicamente incongruente o órgão ambiental imputar o desmatamento de uma área total de 718,72 hectares, ultrapassando o tamanho da área total do embargante”.

A soma das áreas desmatadas mencionadas nos autos ultrapassa a área total do imóvel rural, evidenciando a duplicidade de sanções. Tal situação caracteriza o
bis in idem
, vedado pelo artigo 76 da Lei n.o 9.605/98, que dispõe que o pagamento de multa imposta por um ente federativo substitui a multa de outro ente pela mesma infração.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a presunção de legitimidade dos atos administrativos deve ser relativizada quando há elementos suficientes para questionar a sua legalidade. Assim sendo, é cediço que
a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos não é absoluta e deve ser relativizada quando o administrado apresenta provas robustas em sentido contrário
.

Assim, a sentença recorrida encontra-se em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis, não merecendo reforma.

Com efeito, a manutenção da sentença objurgada é medida que se impõe.

Pelo o exposto e, ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024